Tribunal: TJMT
Processo: 1000619-96.2020.8.11.0108
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000619-96.2020.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HELVIO JOSE FELTRIN - CPF: 408.491.550-53 (APELADO), JACQUELINE VIAN VERSARI - CPF: 027.581.779-27 (APELADO), ADEMAR ANTONIO ROHLING - CPF: 581.313.101-91 (APELADO), EDVONEY LIMA DIAS - CPF: 957.900.391-20 (APELADO), ALEX JUNIOR SILVA DE CAMARGO - CPF: 027.538.031-96 (APELADO), JONATAN LUIZ FERREIRA - CPF: 040.141.291-10 (APELADO), ALEX RODRIGUES ALVES LIMA - CPF: 998.131.731-49 (APELADO), HENRIQUE JOAQUIM DE FREITAS - CPF: 046.952.461-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FRANK SINATRA SANTANA ARAUJO - CPF: 045.340.251-81 (APELANTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), DELEGACIA DE POLÍCIA DE TAPURAH (TERCEIRO INTERESSADO), DELEGACIA DE POLÍCIA DE TAPURAH (REPRESENTANTE), FRANK SINATRA SANTANA ARAUJO - CPF: 045.340.251-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), HELVIO JOSE FELTRIN - CPF: 408.491.550-53 (VÍTIMA), JACQUELINE VIAN VERSARI - CPF: 027.581.779-27 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO
– PROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Embora presente a reincidência específica, deve-se observar a relevância da confissão para a elucidação dos fatos, e, se o juiz singular utilizar as declarações do réu para fundamentar a condenação, deve-se considerá-la igualmente preponderante, de modo que é possível a compensação dessas circunstâncias.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo acusado
Henrique Joaquim de Freitas
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos da ação penal n. 1000619-96.2020.8.11.0108, que o condenou pela prática dos crimes de furto qualificado e noturno (art. 155, § 1º e § 4º, inciso I, do CP) e de receptação culposa (art. 180, § 3º, do CP), impondo-lhe as penas de
4 anos de reclusão e de 2 meses de detenção, no regime inicial fechado, e 191 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea (Id. 68312000).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, nas quais pleiteia que o recurso defensivo seja desprovido (Id. 68312013).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do apelo, a fim de compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea (Id. 75059971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou
Henrique Joaquim de Freitas
como incurso nas sanções dos artigos
155, § 1º e § 4º, inciso I, e 180, § 3º, ambos do Código Penal.

Ressai da exordial acusatória:

“(...) I. Consta do incluso inquérito policial (autos nº 359-36.2020.811.0108 – código 73403), que, no dia 21 de abril de 2020, depois das 22 horas, na residência localizada na Avenida Romualdo Allieve, n9 1993, Centro, nesta cidade e comarca de Tapurah, FRANK SINATRA SANTANA ARAÚJO, qualificado às fls. 13/14 e 43, durante o repouso noturno, subtraiu, para si, uma motocicleta marca Honda, modelo XLR, de cor branca, sem placa, chassi 9C2JD17201R007328, avaliada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), pertencente à vítima Helvio José Feltrin.

II. Ainda, consta do incluso inquérito policial (autos nº 359¬36.2020.811.0108 – código 73403) que, no dia 26 de abril de 2020, por volta das 00h30, na Avenida dos Trabalhadores, Bairro São Cristóvão, nesta cidade e comarca de Tapurah, HENRIQUE JOAQUIM DE FREITAS, vulgo “Diabo”, qualificado às fls. 19/22 e 40/41, conduzia, em proveito próprio, a motocicleta marca Honda, modelo XLR, de cor branca, sem placa, chassi 9C2JD17201R007328, avaliada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)3, que sabia ser produto de crime, pertencente à vítima Helvio José Feltrin.

III. Por fim, consta do incluso inquérito policial (autos nº 357-66.2020.811.0108 – código 73391) que, no dia 06 de maio de 2020, por volta das 20h35, no estabelecimento comercial denominado “Cacau Show', localizado na Avenida Rio Grande do Sul, Centro, nesta cidade e comarca de Tapurah, HENRIQUE JOAQUIM DE FREITAS, vulgo “Diabo”, qualificado às fls. 12/13 e 19/20, durante o repouso noturno, subtraiu, para si, mediante arrombamento, o valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais), pertencente à vítima Jacqueline Vian Versari. (...)”
– Id.

Após a regular instrução processual, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o apelante pela prática dos delitos de furto qualificado e noturno (art. 155, § 1º e § 4º, inciso I, do CP) e de receptação culposa (art. 180, § 3º, do CP), na forma do artigo 69 do CP, impondo-lhe as penas de
4 anos de reclusão e de 2 meses de detenção, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 191 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, visando a

compensação da agravante da reincidência (art. 61, I, do CP) com a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’, do CP).

Consoante se nota, a materialidade e a autoria delitivas são incontestes, insurgindo-se a defesa tão somente quanto à pena aplicada ao apelante.

Com a detida análise da sentença, na segunda fase do procedimento trifásico, observo que o
magistrado de origem considerou a circunstância agravante da reincidência como preponderante, fixando as sanções basilares em 1 mês (crime de receptação) e em 1 ano (crime de furto) acima do mínimo legal previsto, veja-se:

“(...)
Há atenuante da confissão espontânea, porém, incide a agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal (reincidência [0001252-95.2018.811.0108]. Uma vez que a reincidência é preponderante, devendo prevalecer sobre a atenuante da confissão espontânea, nos exatos termos do art. 67 do Código Penal (HC 105.543/MS, j. 29/04/2014), a pena deve ser agravada em 1 (um) mês.

(...)

Há atenuante da confissão espontânea, porém, incide a agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal (reincidência [0001252-95.2018.811.0108]. Uma vez que a reincidência é preponderante, devendo prevalecer sobre a atenuante da confissão espontânea, nos exatos termos do art. 67 do Código Penal (HC 105.543/MS, j. 29/04/2014), a pena deve ser agravada em 01 (um) ano.

(...)”
– Id. 68311989, pp. 10-11.

Importante destacar que a jurisprudência dominante dos Tribunais Pátrios tem seguido a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que é possível a compensação das circunstâncias em comento.

A respeito disso,
a Terceira Seção da Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1154752/RS e do REsp n. 1341370/MT, uniformizou o entendimento de que
“é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência”
, uma vez que as consideram igualmente preponderantes por envolverem a personalidade do agente, nos moldes do artigo 67 do CP.

Ocorre que, em observância ao princípio da individualização da pena, é necessário nos atentarmos às particularidades do caso concreto, pois, embora a reincidência, por ser específica, possa prevalecer, há que notar como se deu a confissão, pois se esta foi fundamental para a elucidação dos fatos, como ocorreu no caso em tela, não poderá ser sopesada de maneira inferior a agravante da reincidência, ainda que
esta seja específica.

Oportuno salientar que o apelante possui apenas uma condenação com trânsito em julgado e, embora seja também por crime patrimonial, há que considerar que ele não é multireincidente, caso em que prevaleceria a agravante por merecer maior reprovação.

In casu
, constata-se dos autos que a confissão do recorrente foi relevante para a caracterização dos delitos, inclusive aquele perpetrado pelo corréu Frank; verifica-se ainda que o magistrado singular se valeu das declarações do acusado para embasar o édito condenatório.

Sobre o tema, convém trazer os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) Seguindo os recentes entendimentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é cabível a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, o fato de o apelante ser reincidente específico não obsta, in casu, a compensação entre a atenuante e a agravante debatida nos autos, até porque aquele que confessa em Juízo, de forma espontânea, a autoria do delito que cometeu, inclusive com detalhes, expõe, em regra, deter sentimentos de valor moral, que o distingue da grande maioria dos criminosos. Daí porque a confissão espontânea deve ser tida como condição preponderante, assim como a reincidência.”
(Ap 50125/2015, de
minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal, julgado em 15.7.2015, publicado no DJe 20.7.2015).

“(...) IV – A agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea são circunstâncias igualmente preponderantes, motivo pelo qual, não se tratando de réu multirreincidente, podem ser compensadas entre si; (...)”
(N.U 0030454-92.2016.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, julgado em 25.11.2020, publicado no DJe 27.11.2020).

Dessa forma, tendo em vista que a confissão do apelante foi determinante para o esclarecimento da verdade real, bem como pelo fato de o juiz de origem ter utilizado-a para fundamentar a condenação, verifico que tal circunstância atenuante merece ser valorada de forma igualmente preponderante.

Logo, compenso as circunstâncias em análise, previstas no art. 61, inciso I, e no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, ambos do Código Penal, de modo que mantenho as penas provisórias em 1 mês de detenção e 2 anos de reclusão.

Quanto ao crime de receptação culposa, ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena, fica a sanção definitiva em 1 mês de detenção e 10 dias-multa.

Em relação ao crime de furto, diante da causa de aumento prevista no § 1º do artigo 155 do CP, mantenho o aumento da pena em 1/3, perfazendo o total de 2 anos e 8 meses de reclusão, e 13 dias-multa.

Em observância ao concurso de crimes, fica a pena final do apelante fixada em 2 anos e 8 meses de reclusão e 1 mês de detenção, e o pagamento de 23 dias-multa.

Tendo em vista o novo
quantum
da pena fixada, estipulo o regime prisional semiaberto, nos termos da Súmula 269 do STJ.

Ante o exposto
, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, readequando a sanção ao patamar de
2 anos e 8 meses de reclusão e 1 mês de detenção, no regime inicial semiaberto, e o pagamento de 23 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021